Tribunal: CARF
Processo: 10183.720561/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10183.720561/2007-66
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-010.708 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Embargante
MILTON PASCOAL PICHININ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para
que seja sanado o vício apontado.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-009.288 com o
reconhecimento de uma Área de Reserva Legal (ARL) na dimensão total de 4.529,2344 ha.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão n. 2402-
009.288, da lavra desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento cujo
entendimento foi sumarizado na ementa abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720561/2007-66
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do Recurso
Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável ao
Recorrente.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus
membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é
necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do
Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser reconhecida a Área de Reserva Legal que está devidamente averbada na
matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
ÁREAS IMPRESTÁVEIS OU INAPROVEITÁVEIS.
O fato de a área permanecer alagada durante boa parte do ano, não a toma imprestável,
pois, é possível a exploração de atividade econômica sobre a mesma, sendo que os
ajustes relativos as suas limitações de uso encontram-se no valor atribuída a base de
cálculo da mesma.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, o Contribuinte apresentou os
embargos de declaração (p. 553), alegando, em síntese: (i) erro material quanto ao cálculo da
área de reserva legal que deve ser excluída; e (ii) erro material consiste na inclusão indevida
das áreas imprestáveis, indicados nos laudos exibidos, no cômputo da área aproveitável dos
imóveis.
Referidos embargos foram admitidos como Inominados para saneamento do
alegado erro material quanto ao cálculo da área de reserva legal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de embargos
inominados opostos pelo Contribuinte, em face da constatação da existência de erro material no
Acórdão no 2402-009.288.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

De fato, nos termos do Despacho de Admissibilidade (p. 567), tem-se que:
1) Do alegado erro material quanto ao cálculo da área de reserva legal que deve ser
excluída.
Sobre a questão, argumenta o Embargante conforme abaixo (fl. 553):
Da leitura atenta dos autos se extrai uma primeira conclusão no sentido de que esse
órgão colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário interposto pelos
recorrentes para determinar a exclusão das áreas de reserva legal (ARL) e de
preservação permanente (APP) da “área tributável” do imóvel, conforme previsão
constante do artigo 10, inciso II, alínea ‘a’, da Lei Federal no 9.393/96.
Ocorre que, quanto à reserva legal o acórdão determinou a exclusão da área
correspondente a 3.509,2344 hectares, quando na verdade o correto seria a exclusão
da área total comprovadamente averbada à margem das matrículas imobiliárias
anexadas, que totaliza 4.529,23 hectares, conforme somatório das áreas destacadas
nas matrículas 36.099 (AV-13), 39.063 (AV-2) e 39.064 (AV-2), equívoco que
viabiliza, por si só, o manejo dos presentes embargos.
(Grifos do Embargante)
A esse respeito, o acórdão se manifestou nos seguintes termos (fls. 533 a 535):
Da Área de Reserva Legal
No que tange à Área de Reserva Legal (ARL), tem-se que o Contribuinte declarou
na sua DITR/2004 a área 3.671,0 ha.
A Fiscalização, por seu turno, informa que as áreas declaradas como não tributáveis
devem ser obrigatoriamente informados em ADA, o qual deve ser protocolizado no
Ibama ou em órgãos estaduais delegados por meio de convenio, no prazo de 06
(seis) meses contados a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
A DRJ, perfilhando o entendimento da autoridade administrativa fiscal, concluiu
pela imprescindibilidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental com a área
em questão devidamente declarada, mesmo estando a ARL devidamente averbada na
matrícula do imóvel.
Confira-se, mais uma vez, o entendimento do órgão julgador de primeira instância:
[...]
Ocorre que, sobre a matéria em questão, o Enunciado de Súmula CARF no 122
dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Dessa forma, tendo a Recorrente comprovado a averbação da ARL em data anterior
ao fato gerador, impõe-se o reconhecimento da Área de Reserva Legal devidamente
averbada na matrícula do imóvel, conforme imagens abaixo:
Referente à Matrícula 39.063

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Referente à Matrícula 39.064

Neste espeque, impõe-se o reconhecimento da área de 3.509,2344 ha a título de
Reserva Legal.
Pelo acima exposto, entende-se assistir razão ao Embargante, pois, segundo se infere do
voto condutor, o acórdão reconheceu a Área de Reserva Legal devidamente averbada
em duas matrículas, em data anterior ao fato gerador, no entanto deixou de considerar a
área referente à matrícula 39.099, assim especificada (fl. 313):

Pois bem!
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
Como se vê, os embargos de declaração são cabíveis nas hipótese de constatação
de obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada.
O art. 66 da mesma norma, por seu turno, estabelece que as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão serão objeto de embargos inominados, opostos pelos legitimados para opor embargos de
declaração, para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Neste contexto, às luz dos dispositivos do RICARF supra mencionados, tem-se
que, apesar de recebidos como Embargos Inominados, os presentes Embargos são admitidos
nesta oportunidade como Embargos de Declaração, tal como opostos pelo Contribuinte, vez que
o vício apontado se trata de verdadeira omissão e não de inexatidão material.
No caso em análise, razão assiste ao Embargante.
De fato, há no acórdão embargado nítido erro material na determinação da Área
de Reserva Legal.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Conforme demonstrado linhas acima, o acórdão reconheceu a Área de Reserva
Legal devidamente averbada em duas matrículas (39.063 e 39.064), em data anterior ao fato
gerador, no entanto deixou de considerar a área de 1.020,00 ha referente à matrícula 39.099 (p.
49).
No caso em análise, tem-se que o Contribuinte declarou na sua DITR/2004 uma
Área de Reserva Legal na dimensão de 3.671,0 ha.
A Fiscalização, por seu turno, informa que as áreas declaradas como não
tributáveis devem ser obrigatoriamente informados em ADA, o qual deve ser protocolizado no
Ibama ou em órgãos estaduais delegados por meio de convenio, no prazo de 06 (seis) meses
contados a partir do termino do prazo fixado para a entrega da DITR.
A DRJ, perfilhando o entendimento da autoridade administrativa fiscal, concluiu
pela imprescindibilidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental com a área em questão
devidamente declarada, mesmo estando a ARL devidamente averbada na matrícula do imóvel.
Ocorre que, sobre a matéria em questão, o Enunciado de Súmula CARF no 122
dispõe que a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Dessa forma, tendo a Recorrente comprovado a averbação da ARL em data
anterior ao fato gerador, impõe-se o reconhecimento da Área de Reserva Legal devidamente
averbada na matrícula do imóvel, conforme tabela abaixo:
Matrícula
Área*
Página
39.063
1.507,00
p. 30
39.064
2.002,2344
p. 42
36.099
1.020,00
p. 49
* Total: 4.529,2344
Registre-se pela sua importância que o total acima apurado (com base nas
matriculas do imóvel) de Área de Reserva Legal, na dimensão de 4.529,2344 ha, coincide que
valor informado pelo Contribuinte no Ato Declaratório Ambiental (ADA) referente ao exercício
de 2007 (p. 22), apresentado antes da ciência da Notificação de Lançamento que deu origem ao
presente processo administrativo.
Por fim, mas não menos importante, destaque-se que, apesar de o Contribuinte ter
declarado uma ARL na dimensão de 3.671,0 ha, em observância ao princípio da verdade
material, paradigma do processo administrativo fiscal, não se vê, nesta oportunidade, qualquer
impedimento e/ou vedação ao reconhecimento da área efetivamente existente / comprovada,
ainda que superior àquela originariamente declarada pelo Contribuinte.
Entender de forma diversa, seria o mesmo que afirmar que os contribuintes não
podem, em hipótese alguma, incorrer em erro quando do preenchimento de suas declarações.
Sobre o tema, este Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de
erro no preenchimento de declarações no transcurso do processo administrativo. Neste sentido,
confira-se os julgados abaixo indicados que amparam esse entendimento:
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL ERRO O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO
DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja
procedida a determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os
equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração
não vejo como não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento da DITR não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
(destaquei)
Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Relatora: Geovana Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Assim, não há que se falar em perda de espontaneidade. Em verdade e a rigor, não
se trata de espontaneidade, mas sim de hipótese na qual o contribuinte, como dito, não pode
apresentar uma nova declaração e/ou não pode retificar a declaração original, em face do início
do procedimento fiscal.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.708 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720561/2007-66

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração na parte admitida,
com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão no 2402-009.288, reconhecendo-se uma Área
de Reserva Legal na dimensão total de 4.529,2344 ha.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital